Tribunal: STF
Processo: RHC 231302
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar (HC 7000100-37.2023.7.00.0000/RJ, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar), falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica (art. 282 do Código Penal, c/c art. 9º, II, alínea "e", do CPM, na forma do art. 79, caput, também do CPM). 



    O Conselho Especial de Justiça para o Exército indeferiu pedido de suspensão do processo formulado pela defesa, nos termos seguintes: 



    Pelas informações contidas nos autos, não se verifica motivo que possa sustentar uma suspensão nos moldes do artigo 161 do Código de Processo Penal Militar [“Se a doença mental sobrevier ao crime, o inquérito ou o processo ficará suspenso, se já iniciados, até que o indiciado ou acusado se restabeleça, sem prejuízo das diligências que possam ser prejudicadas com o adiamento”], como pretende a Defesa, visto que todos os laudos apontam que o acusado tem capacidade para acompanhar a instrução criminal. 



    Isso posto, resolve o Conselho Especial de Justiça, por unanimidade dos presentes, indeferir pleito defensivo de suspensão do feito. 



    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, cuja ordem foi denegada, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 161 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. DESNECESSIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. 



    O art. 161 do Código de Processo Penal Militar exige análise exegética para determinar a suspensão de processo, devendo ser levado em consideração o resultado do exame pericial. 



    Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a suspensão do feito pela superveniência de doença mental somente se justifica se o réu não entender o caráter do processo a que está sendo submetido. Ou seja, apenas quando se tratar de doença incapacitante que possa frustrar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado. 



    Denegação da ordem. Decisão unânime. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: a perícia realizada fez tábula rasa do caso, reduzindo todo o periclitante quadro clinico apresentado para dizer que o mesmo somente sofre de ansiedade paroxística episódica decorrente do processo e nada mais! No caso dos autos, extreme de dúvidas que o conjunto de doenças que acometem o recorrente justifica a necessidade de suspensão do processo, sem o que, não haverá como o mesmo exercer sua autodefesa de modo pleno e efetivo. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para reformar as decisões hostilizadas e determinar a suspensão do feito (ação principal 7001025- 42.2019.7.01.0001/RJ) até que o recorrente venha a se restabelecer mediante prolação de novo laudo pericial por outros médicos especializados nas áreas pertinentes.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal Militar chancelou a conclusão do Conselho Especial de Justiça para o Exército e rechaçou a tese defensiva acerca da necessidade de suspender os atos processuais em razão da instauração do incidente de insanidade mental. Extrai-se do voto condutor do acórdão o seguinte trecho:



    Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito ao indeferimento do pedido de suspensão da Ação Penal Militar a que responde o Paciente até que ele “(...) venha a se restabelecer mediante prolação de novo laudo pericial por outros médicos especializados nas áreas pertinentes (...)”. 



    Conforme fundamentado por ocasião da Decisão na qual indeferi o pleito liminar: 



    “(...) Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pela Defesa do Paciente, e ressalvando o caráter satisfativo do pleito liminar requerido, ainda assim, não identifico, em preliminar análise, tais requisitos. 



    Afinal, quanto ao primeiro deles, o precedente desta Corte Castrense, de minha relatoria, citado pela defesa, a despeito do entendimento defensivo, em nada socorre ao Paciente, pois, a toda evidência, o Habeas Corpus nº 7000232-02.2020.7.00.0000 (DJe: 22/05/2020), que buscava a suspensão da Ação Penal Militar nº 7000004-64.2020.7.02.0002, na qual o Paciente figurava como Réu,“(...) enquanto não resolvido o Incidente de Sanidade (sic) Mental por doença mental superveniente, nos termos do art. 161 do CPPM (...)”, deixou claro que, em casos desse jaez, “(...) a suspensão do feito pela superveniência de doença mental somente se justifica se o réu não entender o caráter do processo a que está sendo submetido (...)” ressalvando, ainda, que “(...) o art. 161 do Código de Processo Penal Militar exige análise exegética para determinar a suspensão de processo, devendo ser levado em consideração o resultado do exame pericial (...)” e, ainda assim, somente “(...) quando se trate de doença incapacitante que possa frustrar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado (...)”. 



    Ora, e no caso dos presentes autos, inegavelmente o entendimento destacado não aproveita o Paciente, notadamente porque foram várias as oportunidades em que os Peritos nomeados se manifestaram no sentido de que o Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JUNIOR não tinha comprometida a sua capacidade de entender o caráter do processo a que está sendo submetido e, por via de consequência, a ele seria possível o exercício da autodefesa, senão vejamos: 



    - “(...) O periciado apresenta quadro de Transtorno de Adaptação (...) capacidade de entendimento, discernimento e autodeterminação preservadas (...)”, sendo acometido por uma “(...) patologia comum, de gravidade leve a moderada, que não compromete sua funcionalidade (...)”; 



    - “(...) não impedem ou dificultam o seu comparecimento e acompanhamento dos atos processuais (...)”, uma vez que “(...) não apresentava indicação de internação psiquiátrica (...)”; 



    - a referida enfermidade “(...) não compromete suas capacidades de entendimento e autodeterminação (...)” sendo o Paciente “(...) Plenamente capaz de gerir atos da vida civil (...)” e classificado “(...) segundo as prerrogativas da responsabilidade penal, entre os imputáveis (...)”, destacando-se, também, que “(...) A época dos fatos, o paciente era totalmente capaz de entender e de se determinar diante do caráter criminoso (...)”.



    Ressalte-se que as reiteradas manifestações dos Peritos foram consequência dos próprios requerimentos formulados pela Defesa, sendo oportuno destacar que ela própria relatou que “(...) em São Paulo, não havia mais como realizar o exame em questão pelas Forças Armadas (...)”. A propósito, ela própria salientou que “(...) foi dada vista às Partes para fins de consultar acerca da possibilidade de o exame ser realizado pela Unidade Integrada de Saúde Mental.”, tendo havido concordância expressa da Defesa pela possibilidade de que o exame pericial fosse realizado por peritos da Marinha do Brasil. 



    Portanto, o que se identifica nos autos vertentes é a irresignação defensiva, tendo como argumento central os sucessivos resultados desfavoráveis à pretensão de suspensão do processo, mormente com base no art. 161 do Código de Processo Penal Militar. 



    Afinal, conforme já decidiu esta Corte Castrense: 



    […]



    Refutada a presença do requisito do fumus boni iuris, quanto ao periculum in mora, igualmente não se identifica a urgência na concessão do pleito antecipatório, na medida em que o Paciente não se encontra na iminência de ser cerceado em seu status libertatis, aí considerada a atual fase processual da Ação Penal Militar em curso na 3ª Auditoria da 1ª CJM, bastando verificar que sequer foram inquiridas as testemunhas, não se avizinhando, portanto, eventual Sentença ou condenação. 



    Por tais motivos, não se identifica qualquer ilegalidade, constrangimento ou abuso de poder praticado pela Autoridade erigida coatora, haja vista que a Decisão hostilizada encontra-se em perfeita consonância com a doutrina e a jurisprudência, não sendo possível acolher o pleito antecipatório requerido pela Defesa constituída do Paciente. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar por não estarem presentes os seus requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.”. 



    Os fundamentos expendidos por ocasião do indeferimento da liminar são suficientemente aptos para afastar a pretensão defensiva de concessão da ordem de habeas corpus, até mesmo porque, colhidas as informações prestadas pelo Juízo apontado coator, não identifico mudança no panorama dos autos que conduza à eventual constatação de que a referida Autoridade tenha agido com ilegalidade ou abuso de poder ao deixar de suspender o feito em trâmite na 3ª Auditoria da 1ª CJM. 



    Além disso, tampouco se identifica nos autos que o Paciente esteja em vias de ser cerceado em sua liberdade de locomoção. 



    [...] 



    Conforme ressaltou o Custos Legis: 



    “(...) Com a devida venia, os autos revelam que, em diversas oportunidades, os Peritos regularmente nomeados se manifestaram no sentido de que o Capitão do Exército Brasileiro (Méd.) WILSON PEREIRA DO CARMO JUNIOR não tinha comprometida a sua capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos imputados. Além disso, reconhecem também os peritos que o acusado compreende as consequências do processo penal a que está sendo submetido, sendo a ele possível o lídimo exercício da autodefesa com o comparecimento aos atos processuais decorrentes. 



    (...) 



    Nesse cenário, percebe-se que a atuação técnica dos experts no caso se deu por insistência da il. Defesa, com acompanhamento pari passu do Parquet, tendo sido envidados todos os esforços para o esclarecimento das condições mentais e psicológicas do acusado, na forma da legislação vigente. 



    A rigor, todos os propósitos e finalidades foram atingidos, a nosso viso, sob acurado controle da legalidade por parte da Autoridade Judiciária a quo. 



    [...] 



    Diante do exposto, voto no sentido de, ratificando o indeferimento do pleito liminar, denegar a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal. 



    Conforme destacado, a suspensão do processo, prevista no art. 161 do Código de Processo Penal Militar, “somente se justifica se o réu não entender o caráter do processo a que está sendo submetido”. Daí por que, como atesta a doutrina, “Aguarda-se que o réu obtenha melhora para que possa defender-se com eficácia. Trata-se da aplicação do princípio da ampla defesa” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar Comentado, 4ed., Forense, 2021, p. 185).



    Ocorre que, no presente caso, foram várias as oportunidades em que os Peritos nomeados se manifestaram no sentido de que o Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JUNIOR não tinha comprometida a sua capacidade de entender o caráter do processo a que está sendo submetido e, por via de consequência, a ele seria possível o exercício da autodefesa. 



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária, a partir da análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela ausência de dúvida a respeito da capacidade do acusado de entender o caráter do processo, revela-se inviável, nesta via processual, proceder a investigações de natureza fática, sem mencionar que seria necessário desconsiderar a idoneidade dos expertos responsáveis pelos laudos ora impugnados (RHC 80.546/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 16/2/2001). Na mesma linha de consideração: HC 116.153/MS, Relª. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 06/6/2013). Nessa linha de consideração: HC 134.108, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/6/2016; HC 119.464, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2014; HC 122.417, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014. 



    Em abono a esse entendimento, destacou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar: 



    É possível inferir que a via recursal não ultrapassa os lindes de um inconformismo da defesa em relação aos resultados desfavoráveis constantes nos Laudos Periciais anteriores. Inexiste in casu nenhum malferimento da normativa do art. 161 do Código de Processo Penal Militar. 



    Em alta perspectiva, não se identifica ilegalidade flagrante ou teratologia a serem sanadas pela via estreita do remédio heroico, sendo relevante notar a justa causa para a continuidade do devido processo penal instaurado, especialmente a Ação Penal Militar nº 7000564- 36.2020.7.01.0001 em trâmite na 3ª Auditoria da 1ª CJM. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente